Tribunal: TJMT
Processo: 1076058-70.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1076058-70.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[DAIANE DOS SANTOS FERREIRA - CPF: 042.726.191-01 (RECORRENTE), THIAGO GONCALVES DE PINHO - CPF: 023.952.351-21 (ADVOGADO), FIDC MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI RESPONSABILIDADE LIMITADA - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRIDO), DIOGO DANTAS DE MORAES FURTADO - CPF: 087.966.604-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. CESSÃO DE CRÉDITO. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. NEGATIVA DE DÉBITO. AUSENCIA DE TERMO DE CESSÃO. INOCORRÊNCIA DE DANO MORAL. AUSÊNCIA DE EXTRATOS OFICIAIS DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 52 DAS TURMAS RECURSAIS DO TJMT. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Hipótese em que não ocorreu a comprovação da cessão de crédito.

Conforme entendimento já consolidado no âmbito das Turmas Recursais deste Estado, por meio da Súmula 52, a não apresentação de extratos completos dos órgãos de proteção ao crédito (SPC, SERASA e SCPC/Boa Vista), abrangendo os últimos 5 (cinco) anos, inviabiliza a análise quanto à existência de inscrições pretéritas em nome do consumidor, o que, por consequência lógica, impede o reconhecimento do dano moral alegado.

A referida súmula assim dispõe: “A não apresentação dos extratos do SPC/SERASA e do SCPC/BOA VISTA pelo reclamante, abrangendo os últimos 5 (cinco) anos, impede a verificação da existência ou não de negativações anteriores, inviabilizando o deferimento de indenização por dano moral.”

Na hipótese dos autos, verifica-se que a parte demandante não se desincumbiu do ônus de comprovar a inexistência de registros anteriores em seu nome, deixando de juntar aos autos os extratos exigidos, o que inviabiliza a aferição de eventual unicidade ou ineditismo da negativação questionada.

Recurso conhecido e provido.

RELATÓRIO

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que julgou improcedente os pedidos da petição inicial.

Em suas razões recursais, pugna pela reforma da sentença para julgar procedente os pedidos da petição inicial.

Contrarrazões apresentadas, requerendo a manutenção da sentença.

É o relato do necessário.

VOTO RELATOR

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Os lindes do recurso consistem em analisar se a inscrição ocorrida em nome da parte recorrente é devida.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que não restou comprovada a cessão de crédito.

Embora a parte Reclamada sustente vínculo jurídico entre as partes, deixou de trazer aos autos comprovantes da suposta cessão de crédito.

Pela distribuição da carga probatória, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu da contraprova, existência de fato modificativo, impeditivo ou extintivo (CPC, art. 373).

Nas relações consumeristas, como é a hipótese em exame, o Código de Defesa do Consumidor prevê a inversão de tal encargo seja mediante os aspectos da verossimilhança da alegação ou a hipossuficiência da parte promovente (artigo 6o, VIII) -
ope judicis
-; seja da atribuição ao fornecedor de produtos ou serviços a excludente da responsabilidade objetiva no sentido de que o defeito inexiste ou comprovada a culpa exclusiva do consumidor (ou de terceiro) –
ope legis
.

Com efeito, se a parte recorrida não apresentou termo de cessão de crédito capaz de provar a legitimidade do débito, não resta demonstrada existência do negócio jurídico, e, por conseguinte, não demonstrada a legitimidade do débito inscrito nos órgãos de proteção ao crédito.

Como é cediço,
a inscrição indevida do nome do consumidor nos cadastros de inadimplentes configura dano moral presumido
(in re ipsa),
ou seja, independe de comprovação específica do prejuízo, bastando a demonstração do fato.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO DE ENSINO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA . INEXISTÊNCIA DE PROVA A SUSTENTAR O VÍNCULO. AUSÊNCIA DE FRUIÇÃO E DE PAGAMENTOS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA . RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...)
2. Ausente a prova a evidenciar o vínculo jurídico, a inscrição dos dados nos órgãos de proteção ao crédito enseja o dever de indenizar na modalidade in re ipsa.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TR-MT - RECURSO INOMINADO: 1011726-84.2022.8.11 .0006, Relator.: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Data de Julgamento: 04/12/2023, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: 07/12/2023) (Grifei)

Nos casos em que não há negativação preexistente legítima, a inserção do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito por obrigação considerada indevida, gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade “
in re ipsa
”, que prescinde da prova do dano, bastando a prova deste fato.

Todavia, se houver prova da negativação preexistente em órgãos de proteção ao crédito, não é devido dano moral, conforme enunciado contido na Súmula 385 do colendo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”.

Nesse contexto, cumpre destacar que o extrato apresentado pela parte autora em sua exordial, além de não ser um documento oficial emitido pelo SPC/SERASA, é resumido e incompleto.

Conforme entendimento já consolidado no âmbito das Turmas Recursais deste Estado, por meio da Súmula 52, a não apresentação de extratos completos dos órgãos de proteção ao crédito (SPC, SERASA e SCPC/Boa Vista), abrangendo os últimos 5 (cinco) anos, inviabiliza a análise quanto à existência de inscrições pretéritas em nome do consumidor, o que, por consequência lógica, impede o reconhecimento do dano moral alegado.

A referida súmula assim dispõe:

“A não apresentação dos extratos do SPC/SERASA e do SCPC/BOA VISTA pelo reclamante, abrangendo os últimos 5 (cinco) anos, impede a verificação da existência ou não de negativações anteriores, inviabilizando o deferimento de indenização por dano moral.”

Na hipótese dos autos, verifica-se que a parte demandante não se desincumbiu do ônus de comprovar a inexistência de registros anteriores em seu nome, deixando de juntar aos autos os extratos exigidos, o que inviabiliza a aferição de eventual unicidade ou ineditismo da negativação questionada.

Assim, diante da ausência de comprovação mínima acerca do histórico do nome da parte autora nos cadastros restritivos, resta comprometida a tese indenizatória sustentada na inicial, não sendo possível concluir, de forma segura, que a eventual negativação discutida nos autos tenha sido a única responsável por eventual abalo à honra objetiva da parte autora.

Deste modo, acolho a pretensão formulada pelo Recorrente quanto a declaração de inexistência do débito discutido, contudo, reconheço que não faz jus a indenização por dano moral, ante a aplicação da Súmula 52 das Turmas Recursais de Mato Grosso.

Ante o exposto, conheço do recurso,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para declarar a inexigibilidade do débito questionado, no valor de R$ 2.064,92 (dois mil, sessenta e quatro e reais e noventa e dois centavos).

Deixo de condenar o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios por ter sido dado provimento em parte substancial ao recurso.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026